Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-31.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-31.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI CORREA RAMOS QUEIROZ - CPF: 574.236.289-72 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), JOYCE AGNELLI QUEIROZ - CPF: 487.824.911-00 (APELANTE), LUMA DE OLIVEIRA CARVALHO MAGALHAES - CPF: 005.073.821-61 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), WAIGLE AGNELLI QUEIROZ - CPF: 030.022.581-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE DIREITO DECORRENTE DE SUB-ROGAÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANÁLISE PROBATÓRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse de agir, por falta de comprovação da posse e propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a alegada insuficiência de prova quanto à posse ou propriedade dos bens constritos caracteriza ausência de interesse de agir apta a justificar o indeferimento da petição inicial em embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção daquele que, não sendo parte no processo originário, sofre constrição judicial sobre bem que possua ou sobre o qual alegue direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC, sendo suficiente, para a configuração do interesse processual, a alegação de direito próprio potencialmente afetado pela constrição.

3. A eventual fragilidade ou insuficiência dos elementos probatórios apresentados para demonstrar a titularidade ou posse do bem não conduz à carência da ação, mas à análise do mérito da pretensão deduzida nos embargos.

4. A extinção do processo sob fundamento de ausência de interesse de agir, quando fundada na avaliação da suficiência da prova do direito material alegado, configura indevida antecipação de juízo meritório, caracterizando error in procedendo.

5. Reconhecida a nulidade da sentença por vício processual, impõe-se a anulação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e apreciação do mérito dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

“1. Nos embargos de terceiro, o interesse de agir decorre da própria existência de constrição judicial sobre bem em relação ao qual o embargante alega direito incompatível com o ato constritivo. 2. A insuficiência da prova quanto à posse ou propriedade do bem constrito constitui matéria de mérito e não autoriza o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 674; CC, arts. 349 e 831.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.813.820/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Valdeci Correa Ramos Queiroz e Joyce Agnelli Queiroz contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002631-31.2025.8.11.0004, opostos em face de Luma de Oliveira Carvalho Guimarães, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pelos ora apelantes, genitores de WAIGLE AGNELLI QUEIROZ, ex-companheiro da apelada, em razão de bloqueio judicial incidente sobre veículos que integrariam a frota vinculada à empresa W.A.R. Transportes, objeto de controvérsia no processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens no 1003112-96.2022.8.11.0004.

Afirmaram que, em contrapartida, foi firmado Instrumento Particular de Confissão de Dívida, pelo qual restou ajustado que, após a consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os veículos dados em garantia seriam liberados e transferidos aos avalistas, ora embargantes. Entretanto, relataram que, antes da formalização da transferência dos veículos junto ao órgão de trânsito, sobreveio decisão proferida nos autos da ação de dissolução de união estável, determinando o bloqueio judicial da frota, a requerimento da ora apelada.

Postularam, assim, o levantamento das restrições e a liberação dos veículos, sustentando sua condição de terceiros de boa-fé e proprietários dos bens, com fundamento no art. 674 do CPC.

O Juízo a quo, todavia, entendeu que os embargantes não lograram demonstrar, de forma inequívoca, a propriedade ou posse legítima dos bens objeto da constrição, reputando ausentes as condições da ação, notadamente o interesse de agir, e, por conseguinte, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, os apelantes alegam, contudo, que demonstraram satisfatoriamente a aquisição dos veículos mediante sub-rogação legal decorrente do pagamento integral da dívida perante o Banco SICOOB. Argumentam que, nos termos do art. 831 do Código Civil, por analogia, e do art. 349 do mesmo diploma, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações e garantias do credor primitivo, de modo que, ao solverem a dívida garantida pelos veículos, teriam adquirido legítimo direito à posse e à propriedade dos bens.

Sustentam que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida prevê expressamente que a entrega dos veículos ocorreria após a consolidação da propriedade do imóvel dado em pagamento ao banco, condição que alega devidamente cumprida em 01/11/2023.

Aduzem, ainda, que a ausência de transferência formal perante o DETRAN não descaracteriza a aquisição, invocando a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. Defendem que a constrição judicial é posterior ao negócio jurídico celebrado, sendo inequívoca a boa-fé dos apelantes, que não tinham ciência de eventual litígio patrimonial à época da avença.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença, determinando-se o regular processamento dos embargos de terceiro e a análise do pedido de tutela de urgência.

Subsidiariamente, pugnam pela reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais remanescentes, ao argumento de que o indeferimento da inicial, sem formação da relação processual triangular, tornaria incabível a exigência integral das despesas.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 347000868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, os embargantes afirmaram que, após assumirem o ônus patrimonial decorrente de dívida da empresa W.A.R. Transportes perante o Banco SICOOB, teriam adquirido direito sobre os veículos anteriormente dados em garantia, razão pela qual postularam o levantamento da constrição judicial.

A sentença, contudo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de interesse de agir, por não terem os embargantes demonstrado, “de forma suficiente e incontestável”, a propriedade ou posse legítima dos bens.

Ocorre que, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem via processual própria para que aquele que, não sendo parte no processo, sofra constrição sobre bem que possua ou sobre o qual alegue ter direito incompatível com o ato constritivo, busque a sua desconstituição. Nessa perspectiva, o interesse de agir está caracterizado, em tese, pela própria utilidade e necessidade da tutela jurisdicional voltada ao desfazimento da constrição que os autores reputam indevida.

No caso, os embargantes apontaram constrição judicial incidente sobre bens que afirmam lhes pertencer ou sobre os quais sustentam possuir direito oponível ao ato judicial, com base em escritura pública, instrumento de confissão de dívida e alegada sub-rogação decorrente da satisfação de obrigação garantida. Ainda que tais elementos, ao final, possam revelar-se insuficientes para demonstrar a procedência dos embargos, é inequívoco que a via eleita é adequada e útil ao fim pretendido.

O juízo singular, embora tenha extinguido o feito sem resolução do mérito por suposta ausência de interesse processual, em verdade, avançou sobre matéria tipicamente meritória, ao afirmar que os embargantes não comprovaram suficientemente a posse ou a propriedade dos veículos. Nesse contexto, a eventual insuficiência da prova do direito material invocado não conduz, em regra, à carência da ação, mas à apreciação do mérito dos embargos, com juízo de procedência ou improcedência.

Assim, o juízo singular incorreu em
error in procedendo
, e, por isso, a sentença deve ser anulada.

Com efeito, uma vez reconhecido que a extinção do processo se apoiou em fundamento que se confunde com o próprio mérito da controvérsia, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o juízo aprecie, de forma adequada, se os elementos probatórios carreados aos autos são ou não suficientes à demonstração da posse, da propriedade ou de eventual direito incompatível com a constrição judicial incidente sobre os veículos, após a devida instrução processual.

Nesse sentido, é a orientação do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. SENTENÇA ANULADA. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, havendo error in procedendo na atividade judicante exercida pelo magistrado de primeiro grau, caberá ao órgão superior anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que outra seja proferida, não havendo a faculdade, portanto, de incursionar nas demais questões de mérito eventualmente presentes no recurso de apelação, as quais devem ser consideradas prejudicadas. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1813820 SP 2018/0176957-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, após a devida instrução processual, seja apreciado o mérito dos embargos de terceiro e proferida nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026